Tribunal: TJMT
Processo: 1007978-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007978-28.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1007978-28.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSE PUPIN

EMBARGADO:
BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOSE PUPIN

para suprir omissão oposto ao acórdão que proveu o agravo de instrumento interposto em seu desfavor por
BANCO JOHN DEERE S.A.
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – FIM DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO PROVIDO.

“Não tendo sido prorrogado o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no. 11.101/2005, e finalizado o prazo de blindagem, é de rigor o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão do bem móvel objeto da controvérsia, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda.”
(TJ-MT 10217356020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022).
”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão ao deixar de analisar de maneira pormenorizada a questão referente a preclusão temporal da oportunidade do ora Embargado em recorrer da decisão proferida em primeiro grau; bem como que
“a decisão de primeira instância que determinou a suspensão de atos expropriatórios de bens declarados essenciais ao exercício das atividades empresariais dos recorrentes, aqui Campinas São Paulo São José dos Campos Ribeirão Preto +55 19 3252-6176 www.fius.com.br 5 embargantes, deixando evidente que o prosseguimento de atos expropriatórios pelo foram obstados.”

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES, manifestou-se pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão ou contradição mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“De início, afasto a preliminar de intempestividade do recurso, porquanto, como sopesado pelo douto Procurador de Justiça,
“a decisão proferida em ID 85277764 limitou-se a comunicar o acórdão prolatado pelo STJ. Não tem conteúdo decisório a ensejar preclusão. No caso, a decisão a considerar é a de ID 93178528.”

No mérito, o presente recurso comporta provimento.

Isso porque, o agravante é titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Sobre a alienação fiduciária em garantia, FLÁVIO TARTUCE ensina:

A alienação fiduciária em garantia constitui um direito real de garantia sobre coisa própria com tratamento no Código Civil em vigor (arts. 1.361 a 1.368-B, que dispõem sobre a propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis, em termos gerais), no Decreto-lei 911/1969 (que trata especificamente da alienação fiduciária em garantia sobre bens móveis) e na Lei 9.514/1997 (alienação fiduciária em garantia sobre bens imóveis). A compreensão do instituto passa por uma interação necessária entre os citados comandos legais, a par da ideia de diálogo das fontes.

O art. 22 da Lei 9.514/1997 é o que melhor conceitua e explica a categoria, prevendo que a alienação fiduciária em garantia é “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Em sentido muito próximo, dispõe o art. 1.o do Decreto-lei 911/1969 que “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”.

Nos termos da atual codificação privada, pode-se afirmar que o conteúdo da alienação em questão é a propriedade fiduciária, em que há uma propriedade resolúvel a favor do credor fiduciário, de um bem que o devedor fiduciante, em intuito de garantia transmitiu ao credor (art. 1.361 do CC).
(Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.p.1.693).

Portanto, com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel), que se resolve com a quitação ou, em caso de inadimplemento, permite ao credor a consolidação da propriedade definitiva em seu nome, observados os requisitos exigidos na Lei.

Assim, com o encerramento do
stay period
é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, pois o objetivo da RJ, de restabelecimento de empresas viáveis, já foi levado em consideração pelo legislador ao fixar prazo certo para a blindagem patrimonial da empresa em recuperação (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.”
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

BUSCA E APREENSÃO – DEVEDORA FIDUCIÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DO STAY PERIOD – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI 11.101/2005 – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial, notadamente à mingua da comprovação da existência de situação excepcional que justifique a mitigação da regra. In casu, há muito se esgotou o chamado período de blindagem, descrito no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se, ainda, de crédito extraconcursal, não havendo qualquer óbice legal para o próprio juízo universal determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5o, caput e inc. XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AI: 10082770520238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO A AÇÃO SE DARIA SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo sido prorrogado o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no. 11.101/2005, e finalizado o prazo de blindagem, é de rigor o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão do bem móvel objeto da controvérsia, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda.
(TJ-MT 10217356020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ - NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD –PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PERMISSÃO DE PENHORA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA –RECURSO PROVIDO. A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o stay period, pois o legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer. Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005. Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial (Enunciado no III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresaria do TJSP). Com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel), que se resolve com a quitação do débito ou, em caso de inadimplemento, permite ao credor a consolidação da propriedade definitiva em seu nome, cumpridos os requisitos legais. Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do stay period e nem para a realização da AGC.
(TJ-MT 10181711020208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024